Tribunal: TJMT
Processo: 1037001-32.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037001-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (APELADO), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO(S):

APELADO(S):

MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA

DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP (REPREENTANTE/NOTICIANTE)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINARES -
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO
– ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFUÃO COM O MÉRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença e a condenação da embargante/ apelada nas verbas de sucumbência.

Demonstrado que os embargos de terceiro foram opostos em razão da ação e dos recursos promovidos pela apelante em desfavor da apelada desde 19/07/2019 e que perdurou até o pedido de exclusão da ora recorrida quando do ajuizamento da ação principal em janeiro/2020, resta demonstrada a legitimidade da embargante/apelada.

O fato de o embargante ajuizar os embargos de terceiro para defender a propriedade dos pisos de sua propriedade, objeto da medida liminar de arresto deferida no agravo de instrumento, afasta a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

Aquele que deu causa à instauração da ação, deve arcar com as verbas sucumbenciais, portanto, se os embargos de terceiros foram extintos sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência devem ser suportados pela embargada/apelante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro n. 1037001-32.2019.8.11.0041
opostos por
MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME
,
que nos termos do art. 493 c/c art. 485, VI, segunda figura, do CPC/15, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual, condenando, contudo, a parte embargada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao processo, com fundamento no art. 85, § 2º c/c § 10, do CPC/15, fixando o valor da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os atos praticados no feito e a importância da demanda.

Inconformado, o recorrente argui a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada, eis que já reconhecido por duas vezes pelo juízo “a quo” que a embargante/apelada não é a proprietária dos pisos arrestados pela ordem liminar no Agravo de Instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, mas sim, seu sócio, Marcelo Fernandes Francisco, que também é o dono do imóvel onde os pisos foram assentados.

Alega que como os pisos são de cunho exclusivamente residencial, pois assentados no imóvel residencial do sócio da apelada (Sr. Marcelo), não pertencem à ora recorrida (MF COMÉRCIO), portanto, esta não possui legitimidade ativa para oferecer os embargos de terceiro.

Sustenta que o Sr. Marcelo adquiriu os pisos do Sr. Fernando Metelo, que lhe repassara depois de tê-los comprado da apelante, mas incontroversamente, não pagou o preço combinado e permanece devendo até hoje, pelo que a posse do Sr. Marcelo, sócio da apelada (MF Comércio), é precária, e não geraria para ele direito de ajuizar Embargos de Terceiro, muito menos para a ora apelada.

Aduz a impossibilidade jurídica dos Embargos de Terceiro proposto pela apelada, pois nele foi deduzido pedido juridicamente impossível, ou seja, a revogação, no 1º Grau, de ordem liminar emanada por este Tribunal de Justiça (agravo de instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000 - em que foi proferida a ordem de arresto dos pisos).

Ressalta que a responsabilidade pela sucumbência decorrente da perda de objeto é da apelada, pois paralelamente aos Embargos de Terceiro foi interposto Agravo Interno com a mesma finalidade, ou seja, revogar a ordem liminar recursal em Agravo de Instrumento para arresto de pisos, portanto, o ônus de sucumbência deve ser imputado à parte recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença com o acolhimento tanto da ilegitimidade ativa quanto da impossibilidade jurídica do pleito, ou alternativamente, seja anulada a sentença a fim de que seja enviada ao juízo singular para análise das matérias alegadas.

Nas contrarrazões (ID 96076023), a
apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inc. II e III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante se insurgiu contra a sentença, pugnando por sua reforma em razão da extinção do processo sem resolução de mérito e pela condenação da apelada ao pagamento da sucumbência.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte requerida/apelada, sob o argumento de que foi reconhecido por duas vezes pelo juízo “a quo” que a apelada não seria a proprietária dos pisos arrestados pela ordem liminar no Agravo de Instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, mas sim seu sócio, Marcelo Fernandes Francisco, que também é o dono do imóvel onde os pisos foram assentados, bem como a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Da análise dos autos, verifica-se que as preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada
MF – COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME
opôs
Embargos de Terceiro n. 1037001-32.2019.8.11.0041
em face da apelante
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
alegando que em 19/08/2019, recebeu em seu apartamento n.º 1701, 17º andar, Ed. Forest Hill, nº 125, Bairro Ubirajara, Cuiabá-MT, a visita do senhor Oficial de Justiça (ANSELMO NORONHA DE OLIVEIRA), na posse de mandado de constrição, com ordem de arresto dos pisos de porcelanato retificado polido marble plateia BR 1.20X2.40 de 2,88m2, Roca Select, que adquirira do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA.

A embargante alegou que recebeu do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA os pisos em comento, como forma de quitação da nota promissória vencida em 30 de maio de 2018, no importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), por serviços que lhe foram prestados, na forma de dação em pagamento, com a empresa embargante, MF COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, de propriedade de MARCELO FERNANDES FRANCISCO.

Sustentou que toda negociação teve aprovação da embargada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., que no mês de dezembro de 2018 fez a medição no apartamento da ora embargante, e importou os pisos, após ter aprovado o crédito para DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, em razão de estes serem seus clientes há mais de dez anos, e sempre manter relações comerciais de alto volume de negociação.

Aduziu que uma vez definida a quantidade e tipo de piso, a empresa DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, representada pelo sócio FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA compareceu na sede da autora BIGOLIN e realizou a compra, oportunidade que pagaram a título de entrada R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A embargante salientou que o imóvel onde o piso foi assentado encontra-se em seu nome, porém trata-se de um apartamento residencial ocupado pelo Sr. Marcelo Fernandes Francisco, representante legal e sócio administrador da embargante.

Esclareceu que recebeu os pisos livre de qualquer ônus, da pessoa do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, transação esta lícita e eficaz, que não pode sofrer qualquer constrição, até pela presunção de boa-fé da embargante, bem como pelo fato da maior parte dos pisos já terem sido assentados no apartamento e pela impossibilidade de retirar as demais peças do imóvel, sem atingir moradores vizinhos e sem quebrar a parede e portas que dão acesso à sacada do imóvel, já que cada peça do piso possui 2,88m2, ou seja, são grandes demais e não passam pelas portas, escadas ou elevadores.

Assim, opôs os embargos de terceiro requerendo a procedência da ação e a suspensão definitiva do arresto do bem de propriedade da embargante (pisos de porcelanato retificado polido marble plateia BR 120X240 de 2,88m2, Roca Select), por ter recebido os pisos livre de qualquer ônus, da pessoa do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, como forma de quitação da nota promissória, sendo tal transação lícita e com presunção de boa-fé.

A embargada foi citada e compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera.

Na contestação, a embargada arguiu em preliminar a falta de interesse de agir por perda do objeto, em virtude da liminar de arresto ter sido revogada em 23/09/2019; assim como a impossibilidade jurídica do pedido pelo mesmo motivo, e no mérito, a ausência de prova da posse ou propriedade dos bens.

A embargante impugnou a contestação, alegando a intempestividade da defesa e a não comprovação do fato impeditivo do seu direito.

Em seguida, a embargada reiterou o pedido de extinção dos embargos por perda de objeto e pugnou pela condenação da embargante em litigância de má-fé.

Ao proferir a sentença, o ilustre juiz
Dr. Jones Gattass Dias
, declarou extinto os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual, nos termos dos artigos 485, inc. VI, segunda figura, c/c 493, ambos do CPC/15, conforme relatado.

Inconformada, a embargada BIGOLIN interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que a medida adequada para o terceiro se proteger de apreensão judicial em processo de que não faz parte, são os embargos de terceiro, conforme disposição do artigo 674 e parágrafos do CPC/15:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos
”.

No caso em tela, verifica-se que a embargada/apelante ajuizou a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº
1032115-87.2019.8.11.0041, que gerou a interposição do Agravo de Instrumento n.º 1011821-40.2019.8.11.0000, pela ora apelante, na qual requereu o arresto e a remoção dos pisos assentados no imóvel de propriedade da apelada (ID 96072990), sendo tal pedido deferido. Vejamos:

Decisão liminar no RAI 1011821-40.2019.8.11.0000:

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, as notas fiscais e os cheques constantes dos IDs 21941413 a 21941431 (sendo o primeiro deles devolvido por ausência de provisão de fundos) demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a venda do material de construção pela Apelada, bem como os comprovantes de entrega existentes nos IDs 21941432 a 21941435 evidenciam a entrega do produto, afigurando-se presentes a aparência do bom direito.

De igual forma, resta demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a provável perda do material, de alto padrão, seja pela instalação ou pela deterioração.

Logo, defiro a liminar recursal a fim de determinar o arresto e remoção dos pisos porcelanato retificado polido Marble Plateia BR 120X40 de 2,88 m2, Roca Select, código 59006. Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações. Notifique-se a parte Apelante para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2019.

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora

Assim, a apelada apresentou embargos de terceiro em 24/08/2019 e a contestação nos autos da ação nº 1032115-87.2019.8.11.0041, na data de 04/09/2019, bem como apresentou o agravo interno nº 1011821-40.2019.8.11.0000 (ID 14213466), em face da decisão liminar no agravo de instrumento nº 1011821-40.2019.8.11.0000, na data de 04/09/2019, o qual, em juízo de retratação, revogou a liminar recursal, conforme decisão que ora se transcreve:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração interposto por MF – COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA –ME e MARCEL FERNANDES FRANCISCO, contra a decisão proferida no agravo de instrumento interposto pela BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que deferiu o pedido liminar para determinar o arresto e remoção dos pisos porcelanato retificado polido Marble Plateia BR 120X40 de 2,88 m2, Roca Select, código 59006 (ID nº 10782465).

Em síntese, sustentam os Apeladas que a empresa Apelada MF COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS recebeu do Sr. FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA os pisos objeto do arresto como forma de quitação de nota promissória por serviços prestados a este.

Salientam que toda a negociação teve a aprovação da Apelante, a qual fez a medição no apartamento do Apelada e importou os pisos, conforme mídia de WhatsApp. Alegam que os devedores (FERNANDO E DISNORMA) possuem patrimônio gigantesco, não se encontrando insolventes, razão pela qual não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Apelante.

Defendem a inexistência de bom direito, ao argumento de que não há contrato com cláusula de reserva de domínio, bem como a impossibilidade de a medida atingir terceiro de boa fé.

Sob tais argumentos, pugnam pela reconsideração da decisão liminar e pelo provimento do recurso, a fim de revogar a liminar recursal, com o imediato recolhimento do mandado de arresto.

É o relatório.

Decido.

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que assiste razão aos Apeladas. Isto porque, além de os Apeladas terem demonstrado, ao menos prima facie, que os pisos objeto do arresto foram recebidos como forma de quitação da nota promissória constante do ID 14213496, devidamente quitada e registrada em cartório; consta da certidão de ID 4215487, que ao diligenciar para cumprir o mandado de arresto e remoção, o oficial de justiça constatou que parte dos pisos já haviam sido assentados, restando apenas 62 peças, cuja remoção necessitaria de guindastes, chapas e equipamentos adequados.

Além disso, há fortes evidências de que os devedores agravados possuem vasto patrimônio, suficiente à garantia dos cheques cuja devolução ensejou o ajuizamento da ação originária pela empresa de material de construção credora, conforme se verifica dos IDs 14215460 e 14215453.

Assim, não se mostra nenhum pouco razoável do ponto de vista logístico e até mesmo econômico, mormente diante do evidente risco de dano aos ora apelados, a concessão do arresto e remoção de 62 pisos de mais de 2,40m2. Logo, em juízo de retratação, reconsidero as decisões proferidas nos IDs 10782465 e 16416470, para revogar a liminar recursal e receber o agravo de instrumento interposto pela BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juiz da causa com urgência.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 23 de setembro de 2019.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Desembargadora”

Com efeito, observa-se que a apelante BIGOLIN ajuizou na data de 18/09/2019 a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer, em face dos requeridos
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, as pessoas físicas de FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, objetivando a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de 140 pisos de porcelanato e a condenação dos demandados, solidariamente, a indenizarem a demandante no total de R$ 71.571,42, devidamente corrigido, correspondente a 78 pisos já assentados, com pedido de autorização de retirada de 62 pisos em poder da MF e do réu Marcelo Fernandes Francisco e de indenização dos custos pela retirada ou por já terem sido assentados por parte dos réus Fernando Metelo e Disnorma.

Verifica-se que, posteriormente, a apelante emendou a inicial, alterando o nome da demanda para Ação de Cobrança e direcionando-a aos requeridos DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, excluindo os demais requeridos do polo passivo da lide principal, ou seja,
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e a empresa apelada, MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
.

Assim, a ação de cobrança ajuizada por Bigolin Materiais para Construção Ltda em face de
Disnorma Comércio Atacadista de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda – EPP e Fernando Metelo Gomes de Almeida
, foi julgada procedente para condenar os réus a pagarem, solidariamente, à autora o valor de R$ 148.569,44, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da citação da demanda.

Destarte, verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença (ID 54938076 – autos de origem), a ora apelante BIGOLIN, requereu o cumprimento de sentença com o pedido de penhora
on line
dos valores existentes nas contas bancárias dos requeridos, sendo bloqueado o valor de R$ 267.373,77 das contas dos requeridos Disnorma e Fernando Metelo (ID 77301987 – autos de origem).

Ressalta-se que os requeridos apresentaram petição requerendo a transferência bancária do valor de R$ 267.372,66, a fim de determinar o levantamento em favor da credora BIGOLIN e a extinção do feito em razão da satisfação do crédito perseguido (ID 77301987 – autos de origem), com o que concordou a empresa BIGOLIN (ID 78284667 – autos de origem).

Assim, o magistrado singular declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, determinando a expedição dos alvarás referentes ao valor já devidamente atualizado, em favor da exequente/apelante Bigolin, bem como dos honorários (ID 79254455 – autos de origem).

Desse modo, não há falar em ilegitimidade ativa da ora pelada, pois os embargos de terceiro foram opostos para defender a propriedade da mercadoria, objeto da medida liminar de arresto, bem como em razão da ação e dos recursos promovidos pela apelante em desfavor da apelada desde 19/07/2019 e que perdurou até o pedido de exclusão da ora apelada quando do ajuizamento da ação principal em janeiro/2020.

No que tange à alegação de impossibilidade jurídica dos Embargos de Terceiro opostos pela apelada, sem razão a apelante, eis que a embargante/apelada ajuizou os embargos de terceiro para defender a propriedade dos pisos porcelanato, objeto da medida liminar de arresto deferida no agravo de instrumento, portanto, possuía interesse processual, não havendo falar em pedido juridicamente impossível.

Logo, deve ser mantida a decisão que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 493 c/c art. 485, VI, segunda figura, ambos do CPC/15.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, verifica-se que em relação aos embargos de terceiro, a imposição do ônus processual deve observar o princípio da causalidade, à luz da jurisprudência cristalizada na Súmula 303, do STJ,
verbis
:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Assim, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais, portanto, extintos os embargos de terceiros sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da apelante, conforme o art. 85 do CPC/15.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 do STJ. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas custas, despesas e ônus da sucumbência. Em se tratando de embargos de terceiro, se o embargante não se desincumbe do ônus de providenciar a transferência do bem, a ele cabe arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.114004-1/001, Relator (a): Des. (a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da sumula em 25/11/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023